Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704732-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS,LOJAS E APT. DO BL. C DA EQNL 2/4 TAGUATINGA NORTE AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 55684445), interposto pela Exequente, ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE SALAS, LOJAS E APT. DO BL. C DA EQNL 2/4 TAGUATINGA NORTE, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 181940961, origem), nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o requerimento de penhora de bem imóvel, sob o fundamento de que se “encontra registrado em nome de terceiro que não integra a demanda”. Por fim, determinou a intimação da Exequente, “para indicar bens à penhora, caso tenha conhecimento, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, do CPC”. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, a necessidade de penhora dos direitos aquisitivos do Executado, ora Agravado, sobre o mesmo bem imóvel, sob o argumento de que esta constrição, anteriormente, já havia sido determinada pelo Juízo a quo, em razão da natureza jurídica propter rem da dívida originária (tarifa condominial). Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspensão do trâmite processual do cumprimento de sentença até o julgamento do seu mérito; bem como o seu conhecimento e provimento, “com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a penhora e avaliação dos direitos possessórios do agravado que incide sobre o imóvel do qual advém o débito buscado nos autos originários”. Compulsando os autos originários, constata-se que, no dia 09/02/2024, o Juízo de origem deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do Executado, ora Agravado, sobre o bem imóvel em comento (ID 186346351, origem). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda superveniente do objeto deste recurso é medida que se impõe, em razão da retratação do Juízo de origem, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, conforme entendimento deste e. Tribunal (Acórdão 1797990, 07252632120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024). Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [...] Ademais, em razão do exercício de juízo de retratação do Juízo a quo sobre a decisão agravada, no qual reconhece que “assiste razão à exequente”, o agravo de instrumento que impugna decisão anterior padece de falta de interesse recursal. É que este requisito intrínseco ao recurso, somente, existe quanto há utilidade para o recorrente, a qual decorre da possibilidade de obter uma melhora em relação à decisão recorrida que lhe foi desfavorável, conforme magistério de Luiz Guilherme Marinoni[1]. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada. 2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 4. No presente caso há pelo menos 3 (três) manifestações, desde o ano 2018, formuladas a respeito da pretensa devolução do prazo referido. No entanto, a devedora foi devidamente citada e passou a integrar a relação jurídica processual de modo válido (Id. 16713968 dos autos do processo de origem). 4.1. Convém ressaltar que já houve, inclusive, a interposição de agravo de instrumento anterior contra decisão proferida nos autos do processo principal. 4.2. Por essa razão, esse tópico foi atingido pelos efeitos da preclusão. 5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não pode, de fato, superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1299323, 07159521120208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise da penhora de direitos aquisitivos sobre bem imóvel do devedor de tarifa condominial. Por conseguinte, sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, vez que prolatada decisão interlocutória, em que houve o deferimento do pedido objeto da pretensão recursal. Desta forma, ante a inexistência de utilidade para a Exequente, ora Agravante, sobre a penhora de direitos aquisitivos de bem imóvel do Executado, ora Agravado, o presente agravo de instrumento é desprovido de interesse recursal, em razão de inexistir prejuízo a ser reparado na fase recursal. Ante o exposto, julgo prejudicado este recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT, diante da sua perda superveniente de objeto e da inexistência de interesse recursal da Agravante, pois é inócua sua análise, por falta de utilidade para esta parte processual. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. [1] Marinoni, Luiz Guilherme. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 976 ao 1.044. 1. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. 2016. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 17:22:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador